Tribunal: TJSP
Processo: 0001401-06.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Agravo em Execução – R. decisão que consignou que o marco inicial para a progressão ao regime aberto é a data da realização do último laudo pericial do exame criminológico
Pleito defensivo buscando a reforma da r. decisão prolatada, porque o cálculo para fins de progressão de regime deve ser feito tomando como data-base o dia do preenchimento do lapso temporal para a progressão ao regime

Ementa:
Agravo em Execução – R. decisão que consignou que o marco inicial para a progressão ao regime aberto é a data da realização do último laudo pericial do exame criminológico
Pleito defensivo buscando a reforma da r. decisão prolatada, porque o cálculo para fins de progressão de regime deve ser feito tomando como data-base o dia do preenchimento do lapso temporal para a progressão ao regime semiaberto – Impossibilidade – A data a ser considerada como início da contagem do prazo para a progressão ao regime aberto é aquela em que houve a r. decisão de concessão da progressão ao regime semiaberto.
A r. decisão que concede a progressão de regime não é meramente declaratória – Eventual progressão por saltos – Óbice previsto na Súmula no 491, do C. STJ – Precedentes desta C. Câmara – Observância ao princípio in dubio pro Societate, preponderante durante a fase de execução da pena – No caso em tela, contudo, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa e considerando que a decisão prolatada foi mais benéfica ao sentenciado, não há reparos a fazer.
Recurso desprovido.